Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no artigo 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).

3. Assim, no caso dos autos, o prazo prescricional somente seria consumado a partir de outubro de 2022. Destarte, não restou configurada a prescrição, porquanto o Cumprimento Individual foi ajuizado em 13/07/2022.

4. Recurso conhecido e provido.